Tribunal: TJSP
Processo: 1050375-23.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Ação de indenização por tempo de serviço. Reconvenção para haver fretes não repassados pela autora-reconvinda. Procedência parcial do pedido objeto daquela demanda e procedência integral do que é objeto desta. Apelação das partes.

Hipótese de não caracterização de representação comercial. Contrato de agência. Queixosa que a rigor tinha a tarefa de embarque e

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Ação de indenização por tempo de serviço. Reconvenção para haver fretes não repassados pela autora-reconvinda. Procedência parcial do pedido objeto daquela demanda e procedência integral do que é objeto desta. Apelação das partes.

Hipótese de não caracterização de representação comercial. Contrato de agência. Queixosa que a rigor tinha a tarefa de embarque e desembarque de cargas transportadas por via aérea pela ré-reconvinte. Eventual captação de clientela para a contratação de transportes aéreos que era atividade apenas acessória e opcional. Indevida pretensão à indenização por tempo de serviço por rescisão injusta da contratação em causa.

Alegação de não repasse de fretes. Natureza da relação jurídica entre as partes que reclama prévia prestação de contas. Impossibilidade material de poder a autora-reconvinda aferir o alegado não repasse de dinheiro a título de frete pago diretamente a ela no importe reclamado. Prestação de contas parciais dadas no curso da execução do contrato. Negócios praticados pelas partes que, embora se exaurissem na relação estabelecida com terceiros já de plano, porém permaneciam pendentes entre elas, com prestação de contas apenas parcial. Carência assim da ação de conhecimento para haver quantia líquida e certa. Apuração unilateral. Carência de ação manifesta, por falta de interesse de agir na modalidade de escolha da via eleita.

Sucumbência recíproca das partes em igual proporção. Verba honorária fixada por equidade.

APELAÇÃO DE CADA PARTE PROVIDA PARCIALMENTE.